Tribunal: STF
Processo: HC 197066
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 640.207/MG. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado. 
    Colhe-se do decreto prisional: 
    Trata-se- de representação formulada pela autoridade policial objetivando a decretação da prisão preventiva de Rosaria Joana da Silva e Anderson Chiarelli Ambrosio, qualificados nos autos, fundamentando-se a custódia cautelar na necessidade de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos fatos e a periculosidade dos agentes. Representa, ainda, pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, a ser cumprido nas residências indicadas à f. 10, e pela quebra de sigilo de dados telefônicos e aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, com a finalidade de colher elementos que possam servir de prova da autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado praticado contra as vitimas Maria Aparecida de Oliveira e Antônio Francisco Sales, avó e bisavô, respectivamente, da representada, que vive em união estável com o outro representado, conforme documentação acostada no respectivo caderno investigatório. Representa, ainda, pelo compartilhamento do laudo pericial entre a Polícia Civil e Federal para fins de investigação dos elementos de prova encontrados nos aparelhos celulares (ff. 02/12). 
    [...]
    Primordialmente, verifico que estão presentes os pressupostos relativos à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Assim é que as transcrições das mensagens de texto e áudio constantes do laudo de extração de dados de aparelho celular (ff. 52/99), apreendidos em poder de Edimilson Chiarelli Ambrósio e Marcos Alves Marques, os quais se encontram presos preventivamente, dão conta do envolvimento dos representados com o crime de roubo circunstanciado praticado contra os avós de 75 anos e 90 anos da representada Rasaria, sendo esta a autora Intelectual do crime, e o representado Anderson, seu companheiro, participe. Conforme se infere, Marcos e Edimilson dialogam por mensagens a respeito do crime praticado, revelando o envolvimento dos representados, notadamente após um desentendimento a respeito da divisão do produto do crime Desta feita, de acordo com os dados extraídos do telefone celular, não há dúvidas quanto à certeza do crime de roubo circunstanciado, revelando-se, ainda, indícios suficientes do envolvimento dos representados na sobredita infração penal. 
    [...]
    A gravidade está revelada pelo modos operandi do crime. Assim é que os elementos coligidos dão conta de que as vítimas, pessoas idosas (75 e 90 anos), foram surpreendidas na sua residência por dois indivíduos armados e extramente agressivos, exigindo que entregassem a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais), que haviam recebido dias antes. A vitima Maria Aparecida dispunha de apenas R$700,00, sendo subtraídas tal quantia e seus cartões bancários para fins de efetuar saques na sua conta. As vitimas foram amarradas em um cômodo e orientadas a não acionar a Polícia, sob ameaça de morte. No dia seguinte, a vítima Maria Aparecida compareceu á agência do SICOOB da sua cidade, constatando que no dia anterior havia ocorrido um saque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Temerosas em virtude das ameaças de morte, as vítimas deixaram de comunicar imediatamente os fatos à Polícia, apenas o fazendo dias depois. Ademais, as vitimas são parentes da representada Rosaria (avós), o que demonstra o abuso da relação de confiança e intimidade existente. Como se vê, o conjunto de circunstâncias acima apontados evidenciam a maior periculosidade dos representados e reprovabilidade da ação delituosa. 
    [...]
    Em síntese, no presente caso, há a necessidade da custódia preventiva dos representados, para a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime a eles imputado, bem como para impedir a reiterada prática de infração penal que tal, sendo certo que nenhuma outra medida cautelar das previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seria adequada, por si só, à garantia da ordem pública local e assegurar a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. 
    Buscando a revogação da custódia, impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de liminar (Doc. 6).
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida, com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a Paciente se enquadra na previsão legal para que, na condição de mãe de criança menor, com pai preso, usufrua do benefício da prisão domiciliar com monitoramento, em homenagem à dignidade da pessoa humana, à proteção integral à criança e, também, ao estabelecido no art. 318 do Código de Processo Penal. Requer, assim, a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    De todo modo, ante as matérias suscitadas, convém registrar que o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar.
    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos.
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas.
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018.
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte:
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
    (destaques nossos)
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado).
    Na espécie, conforme relatado, a gravidade concreta da conduta imputada, permeada de violência física e psicológica contra as vítimas, revela situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Além disso, ficou registrado que a própria investigada informou em audiência que a criança estaria sob os cuidados dos avós. 
    Não há, portanto, constrangimento ilegal que justifique a intervenção antecipada desta CORTE. Em casos análogos, confiram-se: HC 162.182-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/4/2019; HC 154.451-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente